Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-97.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-97.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONILDES ANTUNES RIBEIRO

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

APELADO: BMG SEGURADORA S.A

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PECÚLIO. CONSUMIDORA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ASSINATURA RECONHECIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS CUMPRIDO PELA SEGURADORA. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de contrato assinado pela parte autora, com assinatura reconhecida em audiência, aliado à documentação apresentada pela ré, afasta a alegação de vício de consentimento ou contratação não informada.

2. A condição de pessoa idosa, embora denote hipervulnerabilidade, não é suficiente, por si só, para invalidar negócio jurídico regularmente celebrado e executado ao longo do tempo, sem impugnação anterior.

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, inc. VIII, do CDC, não exonera o consumidor da produção de prova mínima para desconstituir os documentos apresentados pela parte fornecedora.

4. Reconhecida a improcedência dos pedidos, impõe-se a manutenção da sentença, com a majoração da verba honorária, conforme art. 85, § 11, do CPC.

5. Mantida a gratuidade da justiça já deferida, suspendendo-se a exigibilidade da verba sucumbencial.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000943-97.2021.8.05.0172, sendo apelante
IVONILDES ANTUNES RIBEIRO
e apelado
BMG SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25